Tribunal: TJSP
Processo: 1024191-25.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Atraso de voo – Chegada ao destino com atraso de vinte e seus horas – Prestação de assistência material e reacomodação em outro voo – Necessidade de comprovação dos danos sofridos – Inocorrência de dano moral no caso em tela – Sentença reformada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024191-25.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, é apelada ROSA MARIA VIEIRA RUBIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024191-25.2019.8.26.0003 -Voto no 48683
2
VOTO No : 48683
APEL. No: 1024191-25.2019.8.26.0003
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : GOL LINHAS AÉRES INTELIGENTES S/A
APDA. : ROSA MARIA VIEIRA RUBIM
“RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Atraso de voo
Chegada ao destino com atraso de vinte e seus horas
Prestação de assistência material e reacomodação em outro voo
Necessidade de comprovação dos danos sofridos

Inocorrência de dano moral no caso em tela
Sentença
reformada Recurso provido.”
1) Insurge-se a apelante contra r.
sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
procedente ação de indenização por danos morais,
alegando, em síntese, que: o voo foi cancelado por
necessidade de manutenção da aeronave; prestou a
assistência necessária; por ser a causa do cancelamento fato imprevisível, exclui-se a
responsabilidade civil; não houve dano moral; caso
a indenização seja mantida, deve-se reduzir seu
valor.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu aduzindo, em
suma, que: o cancelamento do voo fez com que
chegasse ao seu destino com 26 horas de atraso; a
companhia-ré remarcou o voo cinco vezes até o
efetivo
cancelamento;
outros
voos
decolaram
normalmente; por cauda do atraso perdeu uma diária
de hospedagem e passeios; o cancelamento se deu
por fortuito interno, não se admitindo a exclusão
da responsabilidade; houve dano moral; o montante
indenizatório não deve ser reduzido, pois está em
consonância com a jurisprudência do E. TJ-SP.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Pretende a apelante a reforma da r.
sentença que julgou procedente ação de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024191-25.2019.8.26.0003 -Voto no 48683
3
por danos morais por atraso de voo.
A autora apelada relatou que houve
cancelamento de seu voo que partiria de Porto
Alegre (RS) com conexão em Guarulhos (SP) e
destino final em Porto Seguro (BA), local que
escolheu para passar férias.
Alegou ainda que a companhia aérea
remarcou cinco vezes o primeiro voo antes de
cancelá-lo (fls. 19/26), o que a fez chegar com 26
horas de atraso ao seu destino final e perder uma
diária do hotel em que se hospedou.
A ré-apelante, por sua vez, sustenta
não haver dano moral.
A r. sentença merece reforma.
É
certo
que
a
necessidade
de
manutenção não programada da aeronave não se
caracteriza como caso fortuito ou força maior, não
podendo a apelante transferir ao consumidor os
riscos de sua atividade.
Não basta, no entanto, a mera falha
na prestação do serviço de transporte, necessária
se faz a comprovação do efetivo dano moral,
conforme entendimento adotado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE
DANOS
MORAIS.
CANCELAMENTO
DE
VOO
DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1.
Ação de compensação de danos morais, tendo
em vista falha na prestação de serviços
aéreos, decorrentes de cancelamento de voo
doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015.
Recurso especial concluso ao gabinete em
17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O
propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser
condenada a compensar os danos morais
supostamente sofridos pelo recorrente, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024191-25.2019.8.26.0003 -Voto no 48683
4
razão de cancelamento de voo doméstico. 4.
Na
específica
hipótese
de
atraso
ou
cancelamento de voo operado por companhia
aérea, não se vislumbra que o dano moral
possa ser presumido em decorrência da mera
demora e eventual desconforto, aflição e
transtornos suportados pelo passageiro.
Isso porque vários outros fatores devem
ser considerados a fim de que se possa
investigar acerca da real ocorrência do
dano moral, exigindo-se, por conseguinte,
a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida,
as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo, pode-se citar particularidades a
serem observadas: i) a averiguação acerca
do tempo que se levou para a solução do
problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou
alternativas
para
melhor
atender
aos
passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas
por parte da companhia aérea a fim de
amenizar
os
desconfortos
inerentes
à
ocasião; iv) se foi oferecido suporte
material (alimentação, hospedagem, etc.)
quando o atraso for considerável; v) se o
passageiro, devido ao atraso da aeronave,
acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros. 6. Na hipótese,
não
foi
invocado
nenhum
fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago
da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em
abalo
moral
indenizável.
7.
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024191-25.2019.8.26.0003 -Voto no 48683
5
especial conhecido e não provido, com
majoração
de
honorários.
(STJ;
REsp
1796716/MG; Rel. Ministra Nancy Andrighi;
3a Turma, j. 27/08/2019)
No caso em tela, a apelante forneceu
alimentação, transporte e hospedagem à apelada
(fls. 177/178) e a reacomodou no voo seguinte,
conforme determina a Resolução 400/2016 da ANAC.
Dessa forma, apesar do atraso de
vinte e seis horas, não restou caracterizado o
dano moral, pois a autora não comprovou quaisquer
outros prejuízos decorrentes do atraso.
Portanto, reformada a r. sentença
para afastar a condenação por danos morais.
Em razão do resultado, invertem-se a
sucumbência
e
majoram-se
os
honorários
advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator